Tribunal: STM
Processo: 7001173-83.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001173-83.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUAN GOMES MORETTO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/06/2020 a 04/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
negou provimento ao Apelo do MPM, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada,
nos termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Os
Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK
DE AQUINO davam provimento ao Apelo ministerial para reformar a Sentença
hostilizada e condenar o Civil LUAN GOMES MORETTO à pena de 7 (sete) meses
de detenção, como incurso nos delitos tipificados nos arts. 223 e 299, ambos do
Código Penal Militar, concediam o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de
origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art.
611 do CPPM, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da
pena, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e
o direito de recorrerem liberdade; e declaravam, por fim, de ofício, a extinção da
punibilidade do Recorrido, dos crimes descritos nos arts. 223 e 299, ambos do
Código Penal Militar, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade retroativa, com fulcro no artigo 123, inciso IV, c/c o artigo 125, inciso
VII e §§ 10 e 30, e o art.133, todos do Código Penal Militar.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e
CARLOS VUYK DE AQUINO farão declarações de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/08/2020 14:13:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21744fa269
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001173-83.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: LUAN GOMES MORETTO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DELITOS DE AMEAÇA E DESACATO.
ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO POR MAIORIA.

O Acusado foi denunciado como incurso nos artigos 233 e 299 do
Código Penal Militar, vale dizer, pelos crimes de Ameaça e
Desacato a Militar.

O delito de Desacato a Militar tem como bem jurídico tutelado a
própria ordem administrativa militar, representada objetivamente
pela atuação dos seus agentes no exercício de suas funções.

É sabido que, para a configuração do crime de Desacato, não é
imprescindível a palavra expressa, ou seja, a formulação verbal
denotativa da falta de acatamento.

O tipo penal da Ameaça tem por objetividade a proteção da
liberdade do indivíduo, no que concerne à tranquilidade, à paz
interna e à autodeterminação psíquica.

Nesse passo, pois, basta que esses bens jurídicos sejam afetados
para que se tenha o delito de Ameaça, pouco importando se o
agente deseja ou não cumprir o mal prometido.

Na hipótese, a prova trazida aos autos não é suficientemente
segura para prover a certeza quanto à intenção livre e consciente
do Acusado em desacatar ou ameaçar o Ofendido.

Irreparável a Sentença ao creditar ao Acusado o benefício da
dúvida, em indeclinável homenagem ao princípio do in dubio pro
reo.

Desprovimento do Apelo.

Maioria.

ACÓRDÃO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/08/2020 14:13:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21744fa269
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo do
MPM, para manter na íntegra a Sentença hostilizada.

Brasília, 4 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, tendo como
alvo a Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 5ª CJM, de 14/8/2019,
que absolveu o civil LUAN GOMES MORETTO dos crimes previstos nos
artigos 223 e 299 do Código Penal Militar.

Narra a Denúncia, in verbis:

"No dia 8 de dezembro de 2016, aproximadamente às 10h, o ora
Denunciado transitava em frente ao Corpo da Guarda do 23°
Batalhão de Infantaria, em Blumenau/SC, trazendo em sua
companhia um cão da raça Rottweiler, momento em que abordou o
Cabo da Guarda ao Quartel, Cb. JOSEPH TAYLOR PAES DE
FARIAS, ora ofendido, que se encaminhava em direção àquele local,
após a realização de troca da guarnição de serviço externo do
Batalhão (Vila Militar dos Oficiais).

MORETTO dirigiu-lhe a palavra de maneira exaltada e
desrespeitosa. Conforme se extrai dos presentes autos de IPM, o
Denunciado, teria se comunicado com o militar nos seguintes
termos: 'por que estão me olhando?'.

MORETTO, conforme declarou às fls. 99-102, teria agido de tal
maneira por conta das repetidas vezes em que, ao passar em frente
à OM com seu cachorro, percebia o modo como os militares da
Guarda se comportavam em relação aos civis que por ali
transitavam, observando os transeuntes e rindo. O Cb TAYLOR,
segundo o Denunciado, teria agido da mesma maneira em relação a
ele, razão pela qual MORETTO foi ao seu encontro a fim de
desafrontá-lo.

Percebendo o comportamento hostil do Denunciado, o Cb TAYLOR,
além de pedir-lhe que se acalmasse e se afastasse da área militar,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/08/2020 14:13:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21744fa269
solicitou reforço aos demais militares da Guarda, no que MORETTO
começou a se afastar do local, proferindo xingamentos em relação
ao militar, sem motivo aparente que justificasse tal conduta.

Relataram as testemunhas que o Denunciado, enquanto se afastava
da entrada do Quartel, passou a chamar o Cb TAYLOR 'para a
briga', dizendo que ele era 'um merda' e ameaçando soltar em sua
direção o cão que trazia consigo.

Ressalte-se que nesse momento MORETTO segurava o animal pela
coleira, agindo como quem estivesse prestes a permitir que o cão
investisse contra o militar, o que fez com que o Ofendido se
afastasse e colocasse a mão no coldre, imaginando que o cachorro
iria atacá-lo.

Ainda conforme a prova oral, o Denunciado dizia 'que não tinha
medo do Cabo; que o chamou de 'merda' e que podia vir para briga
se quisesse' (fl. 153); e também, que 'era para o cabo retirar a farda
porque sem farda o Cabo era um merda' e falou que ele ia soltar o
cachorro, continuando a indagar 'vem se tu é homem', repetindo
isso por várias vezes' -(fl. 155).

Nesse momento, o 1° Tenente FELIPE FREDERICO PAGEL, na
função de Oficial de Dia, percebendo que o então Soldado THALES
DARGEAN DA SILVEIRA LUZ entrara na OM correndo para pegar
um tonfa - por determinação do Cb TAYLOR -, perguntou-lhe o que
estava acontecendo e logo em seguida acompanhou o militar para o
local em que o Cb TAYLOR se encontrava.

O 2° Ten PAGEL chegou ao local momentos após o Denunciado
passar a segurar o cão somente pela argola da coleira,
confrontando TAYLOR para que, caso este viesse a realizar alguma
investida, o ora Denunciado soltasse o animal em sua direção.

Visando colocar fim à situação, o Ten PAGEL, após alguns minutos
de diálogo com MORETTO, ordenou ao Cb TAYLOR que retornasse
ao Corpo da Guarda, bem como que o agressor seguisse seu
caminho.

É forçoso salientar que, conforme esclarecimentos prestados pelas
testemunhas, o Denunciado de fato proferiu palavras de baixo calão
em relação ao Cb TAYLOR, ao passo que o militar agia de maneira
cordial, buscando, ao mesmo tempo, acalmar o agressor e
compreender as razões de seu proceder.

Em relação às ameaças de soltar o cachorro, a testemunha ANDRÉ

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/08/2020 14:13:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21744fa269
DA SILVA MARSCHALL declarou que o Sr. MORETTO de fato teria
proferido as palavras 'eu vou soltar o cachorro!', informação
corroborada pelo próprio militar ofendido, além de que outras
testemunhas informaram que o comportamento do ora Denunciado
indicava a iminência de o cão ser liberado para atacar o Cb
TAYLOR.

Ressalte-se, por ora, que não se evidenciou nos presentes autos
nada que desse esteio às alegações do Denunciado acerca do trato
desrespeitoso dos militares da Guarda para com aqueles que
passam em frente à OM. Pelo contrário: as testemunhas trouxeram
informações diametralmente opostas, sempre ressaltando que o
comportamento dos militares, seja na ocasião dos fatos ou em
qualquer dos outros dias, era de cordialidade em relação àqueles
que transitavam em frente ao Corpo da Guarda.

As imagens e gravações com as quais este Parquet entrou em
contato, ademais, reforçaram a convicção acerca da ocorrência de
prática delitiva por parte do Sr. MORETTO.

Assim, tem-se que o ora Denunciado ameaçou o Cb TAYLOR, por
palavra e gesto, de lhe causar mal injusto e grave, bem como
desacatou o referido militar, que se encontrava no exercício de
função de natureza militar, incidindo, respectivamente, nos tipos
penais previstos nos artigos 223 e 299 do Código Penal Militar.

A presente imputação de crime militar, além disso, encontra
conformidade com o artigo 9°, inciso III, 'a' e 'b', do CPM, posto
que o agente, na qualidade de civil, praticou, em tese, os referidos
crimes de ameaça e desacato, em lugar sujeito à administração
militar, contra militar em função de natureza militar e contra a
ordem administrativa militar.

Diante do exposto, este Órgão do Ministério Público Militar oferece
Denúncia em desfavor de LUAN GOMES MORETTO, como incurso
nos tipos penais acima mencionados, requerendo a V. Ex.a que,
uma vez recebida a presente denúncia, seja o Denunciado citado
para se ver processar e julgar (...)". (Evento 6, item 2, do processo
originário.)

A Exordial encontra-se arrimada no Inquérito Policial Militar que foi
instaurado por força da Portaria (GAPBR nº 002/2017) do Comandante do 23º
Batalhão de Infantaria (evento 6, item 1, do processo originário).

A Acusatória foi recebida em 14/3/2018 (evento 6, item 2, do processo
originário).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/08/2020 14:13:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21744fa269

O Acusado foi regularmente citado (evento 8, item 2, do processo originário).

O Ofendido, JOSEPH TAYLOR PAES DE FARIAS, e a Testemunha do
Parquet, FELIPE FREDERICO PAGEL, foram ouvidos por videoconferência
(eventos 23, 24, 56 e 57 do processo originário).

As outras duas Testemunhas arroladas na Denúncia, THALES DARGEAN
DA SILVEIRA LUZ e ANDRÉ DA SILVA MARSHALL, não foram encontradas,
razão pela qual o MPM desistiu das suas oitivas (evento 116 do processo
originário).

Foram inquiridas, também por videoconferência, as Testemunhas da Defesa
REGIANE CARLA SEVERINO GOMES e ALCIDES MIGUEL LEITE BARROS; na
mesma assentada, o Acusado foi qualificado e interrogado com a assistência
da DPU (eventos 138, 139 e 142 do processo originário).

No prazo do art. 427 do CPPM, o Parquet nada requereu (evento 145 do
processo originário).

No mesmo prazo, a Defesa requereu a instauração de incidente de insanidade
mental e a juntada dos vídeos citados na Denúncia (evento 149 do processo
originário).

O laudo pericial foi acostado nos autos de Insanidade Mental nº 7000060-
41.2019.7.05.0005 (evento 41 do processo de 2º grau e os vídeos no evento
155 do processo originário).

O MPM e a DPU apresentaram as suas Alegações Escritas (eventos 183 e
187, respectivamente, do processo originário).

O Julgamento foi realizado, monocraticamente, em 14/8/2019, conforme
registrado no evento 197 do processo originário, tendo sido proferido o Decisum
absolutório.

A Sentença foi proferida no evento 197 do processo originário.

Em 2/9/2019, o MPM apresentou o seu tempestivo Apelo (evento 201 do
processo originário).

Em suas Razões, o MPM alega que o dolo do Apelado de desacatar e
ameaçar restou comprovado pelas provas testemunhais produzidas. Ressalta
que o Oficial de dia, em Juízo, informou que, no momento dos fatos, o Acusado
proferiu palavras de baixo calão e ameaçou soltar o cachorro em direção à
guarnição de serviço, afirmando, ainda, que não houve um "bate boca" ou uma
troca de ofensas, mas tão somente a agressão verbal por parte do Acusado.
Assevera que duas testemunhas presenciaram os fatos e prestaram informações

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/08/2020 14:13:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21744fa269
esclarecedoras durante o procedimento inquisitorial e, em que pese não tenham
sido encontradas para corroborarem suas alegações em Juízo, informaram
que, no momento do ocorrido, o Acusado proferiu palavras de baixo calão ao
Ofendido chamando-o de "merda", "bosta" e ameaçando soltar seu cachorro
Rottweiler em direção à guarnição de serviço. Salienta que, nas imagens das
câmeras de segurança, pode-se observar que o cão do Acusado não estava
utilizando focinheira e, ainda que fosse um filhote, já tinha um grande porte,
capaz de fazer com que o Ofendido se sentisse ameaçado. Conclui restar
demonstrado, pelas provas colacionadas, que o Acusado ameaçou o
Ofendido, com palavras e gestos, de lhe causar mal injusto e grave, tendo
ainda desacatado o referido militar que se encontrava no exercício de função de
natureza militar. Pede, por fim, a reforma da Sentença e a consequente
condenação do Acusado pelos crimes previstos nos artigos 223 e 299 do CPM
(evento 1, item 1).

Em suas Contrarrazões, a DPU alega que o recurso de Apelação
interposto pelo MPM não merece acolhida, tendo em vista sua fundamentação
destoar das provas constantes dos autos. Sustenta que as razões apresentadas
pelo Magistrado de 1º grau são suficientes para justificar a manutenção da
Sentença. Destaca que o Juízo a quo tratou de forma detalhada todas as
acusações e provas constantes nos autos. Assevera que as ofensas verbais
relatadas pelo Ofendido não foram confirmadas pelo Oficial de dia, tendo este
declarado, tanto no IPM, como em Juízo, não se recordar de quais palavras
ofensivas teriam sido proferidas pelo Acusado. Aduz que não se pode
descartar que a conduta do Acusado tenha sido fruto de mero descontrole
emocional, sem ser finalisticamente dirigida à promessa de prática de mal
injusto e grave, bem como a causar vexame ou a desprestigiar o militar em
serviço. À guisa de fecho, requer " Seja, o Recurso de Apelação interposto
pelo MPM, julgado improcedente, mantendo-se inalterada a sentença
recorrida, por seus próprios fundamentos." (evento 1, item 2).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de Almeida, manifesta-se " pelo
provimento do apelo, reformando-se o decisum hostilizado, para que
LUAN GOMES MORETTO seja condenado pela prática dos crimes
de ameaça e desacato, em lugar sujeito à administração militar,
contra militar em função de natureza militar e contra a ordem
administrativa militar, nos termos dos artigos 223 e 299, c/c o artigo 9°,
inciso III, 'a' e 'b', do Digesto Penal Castrense." (evento 6).

É o Relatório.

VOTO

O Acusado foi denunciado como incurso nos artigos 233 e 299 do Código

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/08/2020 14:13:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21744fa269
Penal Militar, vale dizer, pelos crimes de Ameaça e Desacato a Militar.

Como é cediço, o delito de Desacato a Militar tem como bem jurídico tutelado
a própria ordem administrativa militar, representada objetivamente pela
atuação dos seus agentes no exercício de suas funções.

Em face disso, a conduta tipificada é a de desacatar, o que, na lição do sempre
lembrado professor e magistrado Célio Lobão, consiste " na falta de
acatamento, no ultraje, no insulto, na ofensa moral, atingindo a
dignidade, respeitabilidade, decoro, decência, honra e pundonor do
militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela" (in
Direito Penal Militar, 3ª ed., Distrito Federal, Brasília Jurídica, 2006, p. 510).

É sabido também que, para a configuração do crime de Desacato, não é
imprescindível a palavra expressa, ou seja, a formulação verbal denotativa da
falta de acatamento. Assim é que, como bem adverte o professor Fernando
Capez, " pode consistir o desacato no emprego de violência (lesões
corporais ou vias de fato), na utilização de gestos ofensivos, no uso de
expressões caluniosas, difamantes ou injuriosas, enfim, todo ato que
desprestigie, humilhe o funcionário, de forma a ofender a dignidade, o
prestígio e o decoro da função pública" (in Curso de Direito Penal, Parte
Especial, vol. 3, 8ª ed., São Paulo, Saraiva, 2010, p. 562).

Em outro giro, o tipo penal da Ameaça tem por objetividade a proteção da
liberdade do indivíduo, no que concerne à tranquilidade, à paz interna e à
autodeterminação psíquica.

Nesse passo, pois, basta que esses bens jurídicos sejam afetados para que se
tenha o delito de Ameaça, pouco importando se o agente deseja ou não
cumprir o mal prometido.

Ainda nessa toada, o dolo, na espécie, é o genérico, representado
exclusivamente pela vontade livre e consciente do agente de incutir medo,
intranquilidade e perturbação psíquica na vítima.

In casu, a prova trazida aos autos não é suficientemente segura para prover a
certeza quanto à intenção livre e consciente do Acusado em desacatar ou
ameaçar o Ofendido.

Com efeito, o Acusado, tanto na Inquisa como na persecutio in judicio, sempre
refutou a acusação que lhe foi irrogada. Por seu turno, a prova testemunhal é
insatisfatória para que se defina, com precisão e sem receio de engano,
sequer a causa da discussão, bem como o modo como esta teve início e, nessa
esteira, que tenha sido o Acusado o responsável pela sua deflagração.

Nesse sentido aponta o depoimento em Juízo do Acusado LUAN GOMES
MORETTO, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/08/2020 14:13:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21744fa269

Que passou na frente do quartel no dia; que conhece o Tenente
Pagel, inclusive ele foi o Tenente de seu Pelotão no ano em que
serviu; que os outros dois militares arrolados como testemunhas
não conhece; que não tem nada a alegar contra o tenente Pagel;
que a acusação é falsa, pois TAYLOR mexeu primeiro com o
depoente; que estava caminhando em frente ao quartel e quem
mexeu e deu risada foi o Taylor; que no dia foi caminhar com o
cachorro com coleira e focinheira; que já se conheciam de
dentro do quartel, no ano que era recruta; que era soldado
antigo, inclusive já havia tentado lhe prejudicar no seu
período básico; que estava andando perto do quartel quando, no
período de troca de guardas que era função dele, estava
acompanhado de dois recrutas, que chegou apontando o dedo e
dando risada de sua cara, que perguntou o motivo disso, o que
tinha acontecido e assim começou a discussão, que o Cb TAYLOR
começou a ser grosso e estúpido; que foi militar no ano de
2014; que naquela época era acostumado a ser tratado
daquela forma; que não se lembra se reportou a algum
superior, mas lembrava do TAYLOR algumas vezes ter
tentado prejudicá-lo, tentando fazer com que se desse mal lá
dentro; que, por isso achou estranho ele ter apontado o dedo;
que deu baixa em 2015 e, entre o período de baixa e o ocorrido,
até já tinha encontrado o Cb TAYLOR na frente do quartel, mas
acredita que ele nem o viu; que nunca houve problema nas outras
vezes; que o cachorro tinha menos de 1 ano, tinha meses,
era filhote e hoje ele tem uns 3 anos; que, na época dos fatos, o
cachorro estava de focinheira, coleira e guia; que nunca retirou a
focinheira; que, no geral, confirma o que foi dito no depoimento
prestado no inquérito; que não possui problemas pessoais, apenas
problemas no período básico, quando tentavam prejudicá-lo em
algumas provas, no alojamento e quando estava de serviço; que o
cachorro já era adestrado; que tem um amigo que é adestrador e o
próprio depoente também treinou o cão; que nunca mais encontrou
TAYLOR depois desse fato; que o sentimento que tinha quando saiu
do Exército era de dever cumprido, pois tinha servido durante 1
ano e 3 meses; que conseguiu um emprego logo depois; que teve
seus problemas no quartel, foi preso uma vez porque cochilou em
um dia que foi fazer guarda e ficou uns 8 dias na cela, fora isso, não
teve muitas alterações; que saiu do Exército por término do
período obrigatório; que não chamou o Cb TAYLOR para a
briga, nem o chamou de "merda"; que foi ele quem o chamou
de "merda"; que não se recorda de ter chamado o Cabo para
brigarem; que não disse para o Cabo tirar a farda porque sem farda
ele era um "merda"; que não ameaçou o Cabo de soltar o cachorro;

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/08/2020 14:13:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21744fa269
que não proferiu palavras de baixo calão ao ofendido e quem estava
alterado era o Cabo; que parecia que ele tinha algo contra o
depoente, pois ele foi grosso e o parou na rua para perguntar "o
que que era? ", que não sabe qual era o problema que ele tinha;
que inclusive falou que estava embriagado, o que é mentira
porque não bebe álcool, pois faz uso de medicamento
controlado e não sabe porque inventaram isso; que não se
recorda quais palavras foram ditas por TAYLOR, mas ele foi bem
grosseiro; que sempre fez tratamento médico, desde
adolescente, porque tinha dificuldade de aprendizagem na
escola e de relacionamento, na época do fato dos autos,
tomava remédio controlado, por isso não bebia álcool. (Evento
139 do processo originário). (Sem grifos no original).

Leia-se, a seguir, o depoimento, também em Juízo, prestado pelo Ofendido,
ex-Cb JOSEPH TAYLOR PAES DE FARIA:

Que confirma os três depoimentos lidos; que acreditava que os
xingamentos eram dirigidos a ele e que nunca teve nenhum outro
conflito; que, depois desse fato, não mais encontrou o acusado, nem
teve contato com ele; que lembra da presença do ex-Soldado
Marshall; que não lembra se tinha mais soldados presentes,
mas recorda que em algum momento tinham mais dois
militares junto; que, depois da chegada do Oficial de Dia, o
comportamento do acusado continuou o mesmo até a sua saída;
que não se lembra sobre o que ele falava ao Oficial de Dia; que
não se lembra do tom da voz do Moretto; que não conheceu
o acusado enquanto este era Soldado, que, na realidade,
sabia que o réu era ex-militar, mas não se lembra de ter tido
contato com ele no quartel. (Evento 56 do processo originário).
(Sem grifos no original).

A única Teste0munha presencial ouvida em Juízo, o Ten FELIPE
FREDERICO PAGEL, especificou o proceder do Acusado, como segue:

Que não se recorda das palavras de baixo calão ditas pelo
Acusado; que não houve uma troca de ofensas, apenas ofensas
dirigidas pelo Moretto ao Cabo Taylor; que o Cabo Taylor, em
nenhum momento, ofendeu o Acusado nem falou alto com ele;
que não notou se o Acusado estava com "bafo de cachaça";
que deduziu que o Acusado estaria embriagado pelo seu excesso
de raiva e pelas suas atitudes; que foi Comandante de Pelotão do
Acusado; que era um soldado problemático, cometeu
transgressões disciplinares e chegou a ser preso em uma ocasião
por posse de droga na Organização Militar; que não se lembra

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/08/2020 14:13:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21744fa269
se o Acusado se envolveu em brigas; que disciplinarmente ele
não era um bom soldado, que o Cb Taylor serviu junto com o
Acusado e que eles já se conheciam; que não sabe se existia
alguma rixa entre eles; que, quando chegou, no momento do
fato, a discussão já havia se iniciado; que não se recorda se o
cachorro estava agressivo; que foi comandante do Cabo
Taylor e do Acusado; que, depois desse fato, nunca mais
ouviu falar em outro problema causado pelo Acusado. (Evento
23 do processo originário). (Sem grifos no original).

Ainda nesse passo, ao depois, salientam-se os depoimentos, em Juízo, das
Testemunhas arroladas pela Defesa:

Sra. REGIANE CARLA SEVERINO GOMES:

Declarou ser mãe do acusado, mas que deseja prestar o
depoimento; que não presenciou o fato e que apenas ouviu pelo
filho; que não se lembra se foi no dia do fato ou depois; que o
acusado lhe disse que estava passeando com o cachorro na
frente do quartel e que um rapaz fez algum gesto para ele,
colocado a mão na arma ou olhado de cara feia; que o acusado
perguntou para o rapaz o que ele queria, tendo a impressão de que
o Soldado achava que ele passeando com o cachorro era uma
afronta à sociedade; que, pelo que sabe, o acusado nunca se
envolveu em nenhuma outra discussão; que mora a
aproximadamente 800 metros a 1 km do quartel e foi a
primeira vez que o acusado se envolveu com os militares do
quartel, que teve apenas um dia, enquanto o acusado servia, que
ele dormiu no serviço de sentinela e ficou preso; que não sabe se o
acusado e o ofendido se conheciam antes e se eles já tiveram algum
desentendimento anterior; que o cachorro é da família e é bem
dócil e que, na época dos fatos, era filhote; que seu filho faz
tratamento psiquiátrico e toma medicação controlada; (...);
que o acusado serviu em 2014 e que já fazia terapia com
psicólogo e acompanhamento com neurologista antes disso;
que o comportamento do acusado era muito tranquilo; que, só
depois disso, que ele começou a se exacerbar; que, cada vez que ia
visitar o acusado no quartel, ele chorava e falava que era muita
pressão, que não queria ficar mais lá dentro, que o acusado ficava
desesperado, mas que disse a ele que não tinha o que fazer; que o
acusado completou o serviço obrigatório e que achava que ficou até
mais tempo que os outros; que sempre foi tratada com descaso no
quartel e que ficava sabendo que tinha droga dentro do quartel,
tentativas de suicídio e maus tratos dos superiores para com os
inferiores. (Evento 139 do processo originário). (Sem grifos no

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/08/2020 14:13:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21744fa269
original).

Sr. ALCIDES MIGUEL LEITE BARROS:

Que é padrasto do acusado e deseja prestar depoimento; que
não estava presente no fato e o que sabe é o que lhe foi relatado
pelo acusado e pela Regiane; que ouviu tais relatos um tempo
depois; que não sabe se o acusado e os militares envolvidos se
conheciam antes; que a casa fica a uma distância de mais ou menos
1km do quartel; que o acusado passeia com o cachorro, pratica
corrida, faz jiu-jitsu e que a rua do quartel é a principal rua do
bairro, então é uma rota muito utilizada por todos; que, passando
perto do quartel, o acusado nunca tinha tido problema com outros
militares; que ele é uma pessoa que tem um convívio social normal
com as pessoas, que, na época, o cachorro devia ter 4 ou 5 meses;
LUAN faz acompanhamento psiquiátrico; conhece a família há
muito tempo e é padrasto dele há alguns meses; nunca viu LUAN se
envolver em confusão. (Evento 139 do processo originário). (Sem
grifos no original).

Ademais, veja-se, pois, o que ditou a Sentença, sobretudo quanto ao que é de
interesse para se verificar a não caracterização do dolo do Acusado:

"Ab initio cumpre destacar dois aspectos relevantes.

Primeiro, o réu foi submetido a exame pericial em razão do seu
histórico de acompanhamento psiquiátrico. Os expertos concluíram
que ele sofre de dependência de cannabis, moléstia reversível se
houver abstinência da droga, porém possui capacidade de
discernimento preservada. Logo, trata-se de pessoa imputável.

Segundo, apesar dos relatos fazerem parecer que se tratou de um
grande entrevero, o relógio existente nas imagens gravadas mostra
que entre o primeiro contato do réu com o ofendido (10h13min45s)
e a saída deste último do local (10h15min40s) transcorreu apenas 1
(um) minuto e 55 (cinquenta e cinco) segundos, tempo bastante
exíguo.

As imagens mostram que foi o réu LUAN quem abordou o então Cb
TAYLOR, ao contrário do afirmado pelo réu. Diz ele que assim agiu
porque o militar teria rido de sua pessoa, mas tal alegação não está
comprovada, até porque a imagem gravada não permite tal
conclusão.

Não obstante cabe frisar que aquele primeiro contato entre ambos
foi extremamente rápido, tendo o acusado seguido em frente. A

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/08/2020 14:13:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21744fa269
partir de então o Cb TAYLOR chama outros militares e com eles vai
atrás do civil. Nesse momento não se confirma a versão do ofendido
segundo a qual teria também chamado o Comandante da Guarda,
3º Sgt NAPOLEON.

Diz a denúncia que o réu, enquanto se afastava, chamou "o Cb
TAYLOR 'para a briga', dizendo que o militar era 'um merda',
ameaçando soltar em sua direção o cão que trazia consigo.".
Porém, as ofensas verbais relatadas pelo ofendido não são
confirmadas pela testemunha Ten PAGEL. Este declarou tanto no
IPM como em juízo não se recordar de quais palavras ofensivas
teriam sido proferidas pelo réu.

A conduta de ameaçar soltar o cão é confirmada pela testemunha
Ten PAGEL. Entretanto é certo que em momento algum o cão foi
solto, tampouco o animal agiu de forma agressiva contra qualquer
militar. Apesar do tamanho e da raça, trava-se de um filhote dócil e
com alguns meses de idade, conforme esclarecem as testemunhas.

Some-se que as imagens disponíveis não mostram o acusado retirar
a guia do cão para segurá-lo apenas pela coleira. E a testemunha
Tem PAGEL não menciona esse fato.

Como visto o réu foi soldado daquele mesmo quartel em 2014,
quando prestou serviço militar obrigatório. Naquela época o
ofendido também servia na OM como soldado antigo.

Enquanto LUAN diz terem se conhecido no 23º BI e que havia
desavença entre eles, TAYLOR afirma saber que 'o réu era ex-
militar, mas não lembra de ter tido contato com ele no quartel'.

Evidentemente terem se conhecido no quartel, ou até mesmo serem
desafetos naquela época, não justificaria afrontar gratuitamente o
militar em serviço. Contudo, chama a atenção o relato da
testemunha Ten PAGEL. Ele diz que foi Comandante de ambos e
que 'eles já se conheciam'. Tal divergência entre os relatos do
ofendido e da testemunha é no mínimo curiosa.

Se por um lado, como dito antes, trata-se de agente capaz, por
outro é igualmente verdadeiro que LUAN tem dificuldades
comportamentais. Aos 15 (quinze) anos de idade uma avaliação
psicopedagógica relatou esse problema, mencionando
acompanhamento com neuropediatra e tratamento medicamentoso
(Incidente 7000060-41.2019,7.05.0005, evento 1, item 2).

Como frisa a douta DPU nas alegações escritas, em fevereiro de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/08/2020 14:13:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21744fa269
2016, mesmo ano do fato em apreço, LUAN ficou internado por 10
(dez) dias em sala psiquiátrica após um surto psicótico.

O conjunto das informações colhidas na instrução processual não
permite concluir com a segurança necessária que o réu tenha de
fato atuado com intenção livre e consciente de desacatar e ameaçar
o então Cabo TAYLOR na função de Cabo da Guarda do 23º
Batalhão de Infantaria.

Não se trata de afastar sua imputabilidade penal, confirmada no
exame pericial, mas de reconhecer dúvida razoável quanto ao
comportamento dolosamente dirigido à prática dos delitos que lhe
são imputados.

Na linha de argumentação trazida pela operosa Defesa, embora não
se possa afirmar com plena certeza, também não é possível
descartar que a conduta de LUAN tenha sido fruto de mero
descontrole emocional, sem ser finalisticamente dirigida à
promessa de prática de mal injusto e grave, bem como a causar
vexame ou desprestigiar o militar em serviço.

Há de prevalecer neste caso o secular princípio in dubio pro reo.".
(Evento 197 do processo originário)

Nesses termos, como se vê, a Sentença sequer está a merecer achegas ou
reparos de qualquer natureza, cabendo, pois, ser adotada, inclusive, como razão
de decidir.

Dessa forma - e como indeclinável homenagem ao princípio do in dubio
pro reo -, deve-se manter a absolvição do Acusado.

É o quantum satis.

Posto isso.

Nego provimento ao Apelo do MPM, mantendo íntegra a Sentença
hostilizada.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/06/2020 14:08:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202f0cff51
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001173-83.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISORA: Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUAN GOMES MORETTO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, em face da Sentença do Juiz Federal da
Justiça Militar da 5ª CJM, de 14/8/2019, que absolveu o civil LUAN GOMES MORETTO dos crimes previstos nos
artigos 223 e 299 do Código Penal Militar.
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido. Todavia,
não merece provimento.
Consoante fundamentado na Sentença objurgada, submetido o réu a exame pericial em razão do seu histórico
psiquiátrico, chegou-se à conclusão que ele sofria de dependência de cannabis.
A despeito de ter sido considerado capaz e, portanto, imputável, restou evidenciado nos autos que LUAN
tem problemas comportamentais. Constando dos autos avaliação psicopedagógica realizada quando o acusado
tinha 15 (quinze) anos, da qual se extrai sua dificuldade comportamental e a necessidade dele ser
acompanhado por neuropediatra e se submeter a tratamento medicamentoso (Evento 1, item 2, Incidente
7000060-41.2019,7.05.0005).
Extrai-se ainda, dos documentos acostados aos autos, que em fevereiro de 2016, no mesmo ano em que se
deram os fatos, LUAN permaneceu internado por 10 (dez) dias em razão de um surto psicótico. Tal
circunstância deve ser levada em conta (Evento 152, itens 2 e 3, do processo originário).
Apesar de inquestionável ter ele dificuldades comportamentais, nas imagens gravadas no local onde se
deram os fatos, é possível observar que, ao contrário do que disse o ofendido, o réu não o chamou para a briga
enquanto se afastava, ameaçando soltar o cão.
Observa-se das imagens que tudo se deu de maneira muito rápida, cerca de 2 (dois) minutos, sendo que o
réu trocou algumas palavras com o ofendido e saiu logo em seguida, momento em que o ofendido chamou
outros militares e seguiu atrás de LUAN GOMES MORETTO.
Observa-se que o recorrido foi abordado em outro ponto porque havia já havia dado as costas para o
militar, intencionando ir embora, quando foi parado pelo Cb Taylor.
Sobre tais imagens, pontuou a Sentença que, in litteris:
"(...) é certo que em momento algum o cão foi solto, tampouco o animal agiu de forma
agressiva contra qualquer militar. Apesar do tamanho e da raça, trava-se de um filhote dócil e
com alguns meses de idade, conforme esclarecem as testemunhas. Some-se que as imagens
disponíveis não mostram o acusado retirar a guia do cão para segurá-lo apenas pela coleira. E
a testemunha Ten PAGEL não menciona esse fato.(...)".
Demais disso, anote-se que o próprio Cb Taylor disse acreditar que as palavras eram proferidas diretamente
para ele e não para os militares do Quartel. Ou seja, dado ao fato que acusado e ofendido já se conheciam
anteriormente do Quartel e não tinham uma relação muito boa, bem como levando-se em conta as dificuldades
comportamentais de LUAN GOMES MORETTO, não se pode deixar de considerar que o réu pode ter sido
provocado por olhares do militar ou ter achado que ele o encarara de forma crítica, como afirmou em juízo.
Sobre tal assunto, mostra-se relevante o depoimento da testemunha Felipe Frederico Pajé, quem afirmou
ter sido Comandante do Pelotão do MORETTO e que ele era um soldado problemático, sendo preso por posse
de drogas em serviço. Que acusado e ofendido foram contemporâneos no batalhão e se conheciam.
Portanto, é possível que uma dessas situações tenha sido o motivo para que o civil tenha abordado o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/06/2020 14:08:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202f0cff51
militar. Todavia, as imagens não permitem concluir o porquê de o réu ter se dirigido ao soldado.
Desse modo, ainda que que o acusado tenha questionado o Cb Taylor, é certo que fez de maneira muito
rápida, questão de segundos, saindo logo em seguida, e sem proferir ameaças utilizando-se do cão que o
acompanhava.
Aliás, o próprio ofendido disse, em seu depoimento, que, após a chegada do oficial de dia, a atitude do réu
continuou a mesma, até ele se retirar. Não conseguindo se recordar o que ele dizia, também não se
recordando se ele falava em voz alta. Ora, se ele manteve seu comportamento e o ofendido não se recorda se
o réu falava em voz alta, como pode afirmar que ele se encontrava bastante alterado?
Portanto, diante dos depoimentos do réu, do ofendido, das testemunhas e das imagens gravadas pelas
câmeras de segurança da Organização Militar, provas constantes dos autos, não é possível concluir que LUAN
GOMES MORETTO praticou os delitos de ameaça e de desacato, consoante descrito da Denúncia.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pelo não provimento da apelação, para manter a sentença
absolutória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 4 de junho de 2020.

Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 12:55:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2059ba9b2a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001173-83.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISORA: Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: LUAN GOMES MORETTO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 5ª CJM, de
14/8/2019, que absolveu o Civil LUAN GOMES MORETTO dos crimes previstos nos artigos 223 e 299 do
Código Penal Militar.

Narram os autos que o denunciado teria ameaçado o Cabo da Guarda com um cão da raça rottweilier
dirigindo-se a este de forma desrespeitosa e acintosa. O Acusado alegou que agiu assim porque sempre
passava pelo local e, segundo ele, os militares de serviço no portão da guarda "(...) percebia o modo como
os militares da Guarda se comportavam em relação aos civis que por ali transitavam, observando os
transeuntes e rindo.".

Percebendo o comportamento hostil do Denunciado, o Cb TAYLOR, além de pedir-lhe que se acalmasse e se
afastasse da área militar, solicitou reforço aos demais militares da Guarda, a partir do que o Réu começou a
se afastar do local, porém, proferindo xingamentos contra o militar, sem motivo aparente que justificasse tal
conduta.

Segundo o relato das testemunhas, o Denunciado, enquanto se afastava da entrada do Quartel, passou a
chamar o Cb TAYLOR "para a briga", dizendo que ele era "um merda", ameaçando, inclusive, soltar o cão
que trazia consigo, segurando-o pela coleira como quem estivesse prestes a permitir que o animal
avançasse contra o militar, o que fez com que o Ofendido se afastasse e colocasse a mão no coldre.

O Denunciado ainda teria dito que "não tinha medo do Cabo; que o chamou de 'merda' e que podia vir para
briga se quisesse"; e também, que "era para o cabo retirar a farda porque sem farda o Cabo era um merda",
e, ameaçando soltar o cachorro, provocou dizendo "vem se tu é homem" repetidas vezes.

O 2° Ten PAGEL, Oficial de Dia, chegou ao local momentos após o ocorrido, tendo verificado que o Réu
segurava o cão somente pela argola da coleira confrontando o Cb TAYLOR, sendo que o Oficial, após alguns
minutos de diálogo com o Acusado, ordenou ao Cb TAYLOR que retornasse ao Corpo da Guarda, bem como
que o agressor seguisse seu caminho.

O pleito ministerial merece acolhida.

Como cediço, o bem jurídico tutelado pelo tipo penal incursionador descrito no art. 223 do Código Penal
Militar, segundo o Professor Damásio de Jesus (Código Penal Anotado. Saraiva. 5ª ed. 1995. São Paulo. pp.
440/442):

"(...) é a paz de espírito, a tranquilidade espiritual (...) Na ameaça, o sujeito pretende
somente atemorizar o sujeito passivo (...) Consiste em o sujeito anunciar à vítima a prática
de mal injusto e grave, que pode ser um dano físico, econômico ou moral (...)".

Ainda sobre o delito encartado no art. 223 do Estatuto Repressivo Castrense, a conduta nuclear é "(...)
ameaçar, ou seja, procurar intimidar ou incutir medo, através de palavra, escrito, gesto ou qualquer outro
modo, esteja face a face com o sujeito passivo, ou por telefone, ou por e-mail ou outro meio de comunicação
qualquer (...)" (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger. Manual de Direito Penal Militar. Saraiva.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 12:55:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2059ba9b2a
2ª ed. 2012. p. 1.063) (Grifos nossos).

Vale dizer que é indispensável que o Ofendido sinta-se efetivamente ameaçado, explícita ou implicitamente,
de tal sorte que a intimidação seja capaz de abalar a sua tranquilidade e/ou a sua sensação de segurança,
ou seja, "(...) por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a
abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por
configurada a infração penal (...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. 2014.
Forense. Rio de Janeiro. p. 342).

Nesse contexto, até mesmo pela raça do cão conduzido pelo Réu, conhecida pela sua ferocidade, e a
despeito de tratar-se, segundo a Defesa, de um filhote, o militar efetivamente foi intimidado, tanto assim
que, sentindo-se ameaçado, chegou a afastar-se para trás e colocar a mão no coldre do seu armamento
para qualquer eventualidade. Afinal, como no caso em exame, a ameaça pode ser executada por "(...)
palavra, o escrito, o gesto ou qualquer outro meio simbólico (...)" (Damásio de Jesus. Código Penal Anotado.
2012. 21ª ed. Saraiva. São Paulo. p. 608), sendo possível caracterizar-se o delito pela ação de ameaçar
soltar o cão contra a vítima.

Afinal, os autos evidenciam a intenção do Réu de "(...) perturbar a liberdade psíquica e a tranquilidade do
ofendido através da intimidação (...)" (Cezar Roberto Bittencourt. Tratado de Direito Penal. 11ª ed. Saraiva.
São Paulo. p. 407), circunstância que determina a configuração do delito de ameaça.

Consoante a jurisprudência desta Corte Castrense, o delito de ameaça configura-se no momento em que
"(...) a vítima toma conhecimento da ameaça idônea para intimidar.", sendo certo que "(...) basta o caráter
intimidatório para a configuração do delito." (Apelação nº 7001034-68.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Dr.
José Barroso Filho. DJe: 17/09/2019).

Já no que se refere ao delito de desacato a militar do art. 299 do CPM, Célio Lobão afirma que consiste "(...)
na falta de acatamento, no ultraje, no insulto, na ofensa moral, atingindo a dignidade, respeitabilidade,
decoro, decência, honra e pundonor do militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela."
(Direito Penal Militar. 3ª ed. Brasília Jurídica. Distrito Federal. 2006. p. 510).

A Denúncia foi clara e precisa ao elencar os impropérios desferidos pelo Réu contra o militar, o que foi
confirmado em Juízo pelos depoimentos prestados.

Assim, na esteira da jurisprudência recorrente desta Corte Castrense, "(...) Configura o crime de desacato,
art. 299 do CPM, o agente que, em claro ato de desprezo e menoscabo, xinga o militar de serviço, dentro de
Organização Militar, por ter sido impedido o acesso de terceiros para acompanhá-lo." (Apelação nº 7000427-
55.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi. DJe: 14/12/2018).

Por tais motivos, os autos evidenciam a autoria, a materialidade e a culpabilidade nas condutas do Réu, na
medida em que, a despeito das apontadas divergências nos depoimentos prestados em Juízo, no que tange
aos elementos característicos de ambos os delitos, não sobejam dúvidas.

Vale dizer que, longe de depoimentos contraditórios, o que se tem nos presentes autos é a convergência
clara e inequívoca tanto do delito de ameaça, quanto do de desacato a militar, bastando, para tanto, a
leitura dos seguintes trechos:

1) Ofendido, ex-Cb JOSEPH TAYLOR PAES DE FARIA, que declarou que:

"(...) confirma os três depoimentos lidos; que acreditava que os xingamentos eram
dirigidos a ele e que nunca teve nenhum outro conflito; que, depois desse fato, não mais
encontrou o acusado, nem teve contato com ele; que lembra da presença do ex-Soldado
Marshall; que não lembra se tinha mais soldados presentes, mas recorda que em algum
momento tinham mais dois militares junto; que, depois da chegada do Oficial de Dia, o
comportamento do acusado continuou o mesmo até a sua saída; que não se lembra sobre
o que ele falava ao Oficial de Dia; que não se lembra do tom da voz do Moretto; que não
conheceu o acusado enquanto este era Soldado, que, na realidade, sabia que o réu era ex-
militar, mas não se lembra de ter tido contato com ele no quartel (...)" (Grifos nossos);

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 12:55:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2059ba9b2a
2) Ten FELIPE FREDERICO PAGEL, que afirmou:

"(...) que não se recorda das palavras de baixo calão ditas pelo Acusado; que não houve
uma troca de ofensas, apenas ofensas dirigidas pelo Moretto ao Cabo Taylor; que o Cabo
Taylor, em nenhum momento, ofendeu o Acusado nem falou alto com ele; que não notou
se o Acusado estava com "bafo de cachaça"; que deduziu que o Acusado estaria
embriagado pelo seu excesso de raiva e pelas suas atitudes; que foi Comandante de
Pelotão do Acusado; que era um soldado problemático, cometeu transgressões
disciplinares e chegou a ser preso em uma ocasião por posse de droga na Organização
Militar; que não se lembra se o Acusado se envolveu em brigas; que disciplinarmente ele
não era um bom soldado, que o Cb Taylor serviu junto com o Acusado e que eles já se
conheciam; que não sabe se existia alguma rixa entre eles; que, quando chegou, no
momento do fato, a discussão já havia se iniciado; que não se recorda se o cachorro estava
agressivo; que foi comandante do Cabo Taylor e do Acusado; que, depois desse fato, nunca
mais ouviu falar em outro problema causado pelo Acusado." (Grifos nossos).

O Acusado, por sua vez, declarou em Juízo que os termos da Denúncia são falsos, mas atribui essa
declaração ao fato de que, supostamente, o Cb Taylor teria "mexido" com ele, circunstância, que, diga-se, é
irrelevante para o deslinde da questão, até mesmo porque não comprovada, tanto quanto as alegações de
que o Ofendido teria tentado prejudicá-lo quando foi Soldado.

Ao revés, os depoimentos trazidos à colação evidenciam que as apontadas divergências não maculam a
conclusão de que o Réu consumou ambos os delitos.

Por outro lado, é irrelevante para a consumação do delito o ânimo calmo e refletido do agente nos delitos de
desacato, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

"Apelação nº 7000050-50.2019.7.00.0000 (DJe: 19/06/2019)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESACATO. EXISTÊNCIA DE DOLO.
Evidenciada a conotação pejorativa das palavras proferidas, desprezando o militar em
serviço, em nítida finalidade de humilhar, menosprezar, aviltar, rebaixar a autoridade da
vítima, e, consequentemente, a função militar exercida por ela, caracteriza o dolo inerente
ao delito do desacato, não sendo o caso de considerar mero estado de exaltação.
Recurso conhecido e provido parcialmente. Decisão unânime." (Grifo nosso).

A despeito dos fundamentos expendidos no Decreto absolutório de primeiro grar, as provas encartadas nos
autos são contundentes e dão conta de que o Réu ameaçou e desacatou o militar do Exército Brasileiro,
merecendo reparo a Sentença absolutória de primeiro grau.

Conforme destacou o irretocável Parecer do Custos Legis, cujo teor adoto como razões adicionais de decidir:

"(...) A prova testemunhal é inequivocamente convergente e harmônica, para legitimar a
condenação perseguida peloRepresentante do Parquet de 1ª Instância, alicerçando-se em
depoimentos e declarações da qual se deflui acerteza da autoria e prova insofismável
da materialidade, tal como soe ocorrer em crimes instantâneos, transeuntes, cujos
vestígios apenas pela prova testemunhal se pode obter.
A prova testemunhal, ao contrário de contraditória, é convergente, harmônica e
induvidosa, a corroborar adinâmica fática narrada no libelo ministerial.Procedeu, livre e
conscientemente, no sentido de deprimir o Cabo em serviço, ofendendo-lhe a dignidade e
odecoro, ao proferir palavras chulas, através de impropérios, ofensas pessoais e
ameaças.Restam comprovadas, à saciedade, a autoria e a materialidade dos crimes
atribuídos ao acusado.
De mais a mais, afiguram nos autos diversos indícios que convergem para a certeza da
incriminação.Irrelevante se a conduta perpetrada pelo acusado foi antecedida por supostas
provocações levadas a efeito pelo Cabo TAYLOR, considerando que não justificariam o ato
de ameaça realizado pelo apelado.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 12:55:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2059ba9b2a
A rigor, depreende-sedos autos que os militares, a todo momento, agiram com cordialidade
e respeito ao acusado, procurandoapaziguar o seu ânimo, pois se encontrava visivelmente
desequilibrado e irascível.
Como se extrai do arcabouço probatório, descabe o argumento da ilustrada DPU de que
para a configuração docrime de ameaça é mister o ânimo calmo e refletido do agente, uma
vez que a consumação desse crime seráultimada quando o mal injusto e grave causar na
vítima intranquilidade de espírito, abalo emotivo, temor de quevenha a ser cumprida a
promessa.
Ou seja, para que a ameaça seja idônea, não se leva em consideração apenasa conduta do
agressor, mas precipuamente a da vítima.E, na situação em comento, a vítima tanto se
sentiu ameaçada que precisou solicitar reforço ao corpo da Guarda.
Para a doutrina de Rogério Grecco, o crime de ameaça restará configurado quando a
vontade do agente sedirigir finalisticamente para a perturbação da tranquilidade psíquica
da vítima (Greco, Rogério; Curso de Direito Penal: parte especial/volume II; 6ª edição -
Niterói/RJ: Impetus; 2009; p. 514).
E quanto aos clássicos requisitos da culpabilidade, sobreleva constatar que o
apelante é perfeitamenteimputável, não havendo nos autos qualquer prova ou alegação
irrefutável em sentido contrário, ou qualqueroutro elemento ou circunstância aptos para
macular aquele elemento sine qua nonà imposição de penarestritiva de liberdade, tendo
em apreço que as condutas perpetradas pelo acusado, e provadas no decurso da Inquisa,
são de fato indicativas de franca ameaça do cometimento de mal injusto e grave, não
podendo serconsideradas um ato reflexo.
Quanto ao crime de Desacato a Militar, o vertente tipo penal se destina a coibir os
excessos criminosos, dadoque, em uma sociedade democrática, coexistem direitos e
obrigações, sendo que os primeiros não podem sertidos como absolutos, e dentre essas
últimas está o dever de respeitar ou não vilipendiar os agentes públicos nodesempenho de
seu mister em benefício da coletividade.
Ora, as palavras, os gestos, a entonação, as atitudes do réu voltadas a ofender o militar em
serviço, diminuindoo prestígio das funções públicas por ele desempenhadas,
expressam sua indiferença e desprezo aos procedimentos adotados na entrada Corpo
da Guarda do 23º Batalhão de Infantaria, culminando em vexame,escândalo, ameaça,
humilhação para o Cabo TAYLOR.
Dolo comprovado, à saciedade.
Quem age como o acusado, inequivocamente, conduz-se movido pela intenção de
ultrajar, menosprezar, desprestigiar aqueles que apenas, e tão-somente, cumpriam o seu
dever contra comportamento que, além de menoscabar a autoridade, a dignidade e o
respeito devido à Instituição Militar, constituía evidente ultraje aopudor público.As provas
são exaustivas nesse sentido, sobejamente assinalado pelo douto Representante
Ministerial de Prima Instantia.
Houve ofensa não só aos que se achavam de serviço militar, mas à instituição que
representavam, pelo empregode palavras ríspidas e hostis ao Cabo TAYLOR,
desrespeitando a sua autoridade.Ipso facto, a prova coligida aos autos é inequivocamente
convergente e harmônica, para a reforma da Sentença, legitimando a condenação,
alicerçando-se em elementos dos quais se deflui a certeza da autoria e prova insofismável
da materialidade.
A materialidade e autoria foram sobejamente comprovadas, não incidindo qualquer causa
de exclusão de crimeou de culpabilidade.".

Passando à dosimetria de cada uma das condutas perpetradas pelo Réu, em relação ao delito de ameaça,
previsto no art. 223 do Código Penal Militar, o conjunto das circunstâncias judiciais do art. 69 do Estatuto
Repressivo Castrense mostra-se favorável ao Acusado, diante do que a pena-base deve ser fixada em seu
mínimo legal, ou seja, 1 (um) mês de detenção, que se torna definitiva diante da ausência de agravantes e
de atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Sendo o Réu primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade (art. 527 do
CPPM). Bem assim, o Acusado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das condições estabelecidas no art.
626 do CPPM, exceto a da alínea "a", ressalvado o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da reprimenda.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 12:55:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2059ba9b2a

Quanto ao desacato a militar, tipificado no art. 299 do Código Penal Militar, igualmente, as circunstâncias
judiciais previstas no art. 69 do referido Códex mostram-se favoráveis ao Acusado, devendo ser fixada a
pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 6 (seis) meses de detenção, que se torna definitiva diante da
ausência de atenuantes e de agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Nesses termos, tratando-se de concurso de crimes, deve-se proceder a unificação das reprimendas na forma
do art. 79 do Código Penal Militar e, nesse contexto, considerando serem delitos de mesma espécie, "(...) a
pena única é a soma de todas (...)", perfazendo a pena definitiva de 7 (sete) meses de detenção.

Em sendo acolhido o Recurso ministerial e mantida a condenação do Acusado, forçoso reconhecer a causa
extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do § 3º do artigo 125 do
\Código Penal Militar, segundo o qual "(...) No caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a
prescrição é referida, não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente.".

In casu, os fatos narrados na Exordial Acusatória ocorreram em 8 de dezembro de 2016 e a Denúncia
recebida no dia 14 de março de 2018 e a Sentença absolutória foi disponibilizada no sistema e-proc em 14
de agosto de 2019.

Na espécie, como as penas impostas para cada um dos delitos são inferiores a 1 (um) ano e, considerando
que, à época da conduta delituosa, o Réu era maior de 21 (vinte e um) anos de idade, o prazo prescricional
de 2 (dois) anos restou ultrapassado, tendo como base o último marco interruptivo, qual seja, a data do
recebimento da Peça Vestibular em 14 de março de 2018, devendo ser reconhecida e declarada a causa
extintiva da punibilidade.

Diante do exposto, divergindo da douta maioria, dou provimento ao Apelo ministerial para, reformando a
Sentença hostilizada, condenar o Civil LUAN GOMES MORETTO à pena de 7 (sete) meses de detenção, como
incurso nos delitos tipificados nos arts. 223 e 299, ambos do Código Penal Militar, concedendo o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das
condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, o regime prisional
inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade. Por fim, declaro, de ofício, a extinção da
punibilidade do Civil LUAN GOMES MORETTO, dos crimes descritos nos arts. 223 e 299, ambos do Código
Penal Militar, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fulcro no
artigo 123, inciso IV, c/c o artigo 125, inciso VII e §§ 10 e 30, e o art. 133, todos do Código Penal Militar.

Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do Regimento
Interno desta Corte.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO